Tribunal: STF
Processo: Rcl 2005
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-10
Data de publicação: 2005-08-10

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE
REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU
 NO JULGAMENTO DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
É pacífico
 o entendimento da Corte no sentido de que há descumprimento da
ordem da ADC 4 quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública
envolve pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que
sob a forma de "reajuste".
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Decisão unânime.